Tribunal: TJSP
Processo: 0009483-35.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pela escalada durante o repouso noturno – Sentença condenatória – Irresignação de ambas as partes – Absolvição descabida – Confissão extrajudicial do réu que foi amparada pelas demais provas produzidas em contraditório judicial - Qualificadora escalada caracterizada pela prova oral e técnica – Repouso noturno também evidenciado pela prova oral –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado pela escalada durante o repouso noturno – Sentença condenatória – Irresignação de ambas as partes – Absolvição descabida – Confissão extrajudicial do réu que foi amparada pelas demais provas produzidas em contraditório judicial - Qualificadora escalada caracterizada pela prova oral e técnica – Repouso noturno também evidenciado pela prova oral – Condenação mantida – Dosimetria que merece ajustes, tal como pleiteado pelo MP - Mau antecedente por crime idêntico que comporta aumento na fração de 1/6, tal como sugerido pelo MP – Multirreincidência que também exige maior rigor penal, ainda que compensada uma das condenações com a atenuante da confissão espontânea – Réu que ostenta nada menos que 7 condenações caracterizadoras de reincidência, a maioria delas por crimes patrimoniais – Penas exasperadas com maior rigor – Regime prisional que deve ser modificado para o fechado, em razão da extensa biografia criminal do réu, em reverência à finalidade preventiva da pena – Apelação defensiva não provida. Apelação do MP provida.